Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017987-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Promessa de Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (EMBARGANTE), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (EMBARGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente qualquer vício, estando presente pretensão de revisitação, os embargos devem ser rejeitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020